Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ausentes nos autos provas suficientes de que a acusada agiu com dolo, visando à supressão de tributo devido (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Recurso da acusação conhecido e desprovido.